Tribunal: TJES
Processo: 5029006-57.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Habitação
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029006-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRID SALUSTIANO FERREIRA
RECORRIDO: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5029006-57.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: INGRID SALUSTIANO FERREIRA

RECORRIDO: MRV VILA VELHA INCORPORAÇÕES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por INGRID SALUSTIANO FERREIRA em face de MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA e MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, alegando a autora, em síntese, que em 30/06/2020, através do programa Minha Casa Minha Vida, pactuou com as requeridas contrato para aquisição de terreno e construção de imóvel residencial urbano.

Sustenta que a previsão de entrega do imóvel fora ajustada para o dia 30/06/2022, porém, só fora entregue em 24/03/2023.

Além do atraso, aduz que continuou sendo cobrada por juros de obra ou “Taxa de Evolução de Obra”, mesmo após a data de vencimento da obrigação de entregar o imóvel e da efetiva entrega.

Requer a condenação da parte requerida na obrigação de restituir, em dobro, “os valores pagos a maior em decorrência dos juros de obra”, no
valor estimado de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) e condenação em danos morais.

O juízo sentenciante esclareceu que a autora sequer trouxe aos autos planilha com cálculos demonstrando como chegou ao valor que entende devido, utilizando-se, inclusive, do termo “estimado.”

Assim, entendeu que para apurar se realmente houve cobranças indevidas relacionadas aos supostos juros abusivos alegados pela autora e, em caso positivo, determinar o montante exato do valor cobrado a maior, é indispensável a produção de prova técnica especializada, mais especificamente uma perícia contábil. Essa necessidade se justifica, inclusive, porque a própria autora, conforme indicado nos autos, não possui certeza do valor exato que alega ter sido pago indevidamente.

Nesses termos, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista que o julgamento da demanda requer produção de prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Após análise dos autos, verifico que a sentença recorrida está devidamente fundamentada, observando os limites da competência dos Juizados Especiais e os princípios que regem o microssistema da Lei nº 9.099/95. Assim, entendo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Os Juizados Especiais são destinados à solução de causas de menor complexidade, nas quais não há necessidade de produção de provas técnicas ou periciais. No caso dos autos, a autora pleiteia a restituição de valores estimados em R$ 20.000,00, supostamente pagos indevidamente como "Taxa de Evolução de Obra". Contudo, a autora não apresentou documentos suficientes para comprovar o montante reclamado e a forma de cálculo, utilizando, inclusive, o termo "estimado" para indicar o valor.

A apuração desse pedido, nos termos apresentados, de fato, depende de análise técnica e cálculos que demandam a realização de prova pericial contábil, situação que ultrapassa os limites de competência dos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 3º da Lei nº 9.099/95.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)